Tribunal: TJES
Processo: 0035511-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035511-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. REQUERIMENTO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004.
INEXISTÊNCIA D
E OMISSÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE
O ART. 1º, INCISO X, DA LEI Nº 9.717/98. NORMA QUE FOI APRECIADA INDIRETAMENTE POR MEIO DA EXEGESE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ARTIGO QUE SE PRETENDE PREQUESTIONAR QUE NÃO POSSUIRIA O CONDÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate do disposto no art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, é inviável e descabido nesta via, principalmente porque não teria o condão de alterar a conclusão exposta no precedente apelo.

3
)
Não houve omissão no precedente julgamento quando não foi mencionado expressamente o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, pois a norma nele contida já havia sido apreciada indiretamente pela exegese dos dispositivos constitucionais e legais que envolveram o exame da matéria, evidenciando que os presentes aclaratórios, na realidade, buscam o reexame da matéria que já foi devidamente enfrentada e esclarecida, o que é manifestamente vedado na via eleita.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Jussara Henrique da Silva Souza
contra v. acórdão (ID 5694959) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, a fim de preservar a sentença objurgada que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de reconhecer o direito a incorporação aos proventos de aposentadoria da verba decorrente da função de chefia exercida enquanto estava na ativa.

Nas razões recursais (ID 6189573), alega a autora embargante, em síntese, que os presentes aclaratórios teriam a exclusiva finalidade de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, que não pode ser considerado protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do STJ, considerando que o acórdão embargado teria se furtado a devida análise explícita do argumento suscitado nas razões do apelo referente à observância do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, o que era essencial para o deslinde da causa. O prequestionamento expresso desse dispositivo legal é imprescindível para subsidiar a interposição de recursos para as instâncias superiores, sob pena de violação ao art. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do CPC/2015, do art. 93, inciso IX, da CF/88.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente o
art.
1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação objetivava aferir se a apelante embargante faria jus ao direito à percepção de proventos de aposentadoria levando-se em consideração a incorporação de valores relativos ao exercício de cargo comissionado por mais de 10 (dez) anos ininterruptos antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 e da revogação do art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Por considerar que, em regra, a gratificação percebida pelo servidor público que exerce cargo de provimento em comissão não incorpora seus proventos de aposentadoria quando passa para a inatividade, pois se trata de verba de natureza
propter laborem
, isto é, percebida apenas enquanto no exercício daquele cargo (art. 76, § 3º, da LCE nº 46/94), e que a embargante não adquiriu o direito à incorporação em seus proventos da gratificação pelo exercício de cargo comissionado há mais de 10 (dez) anos, por simplesmente não ter preenchidos os pressupostos legais exigidos à época em que estava em vigor o art. 199, § 4º, da LCE nº 46/94 (até a entrada em vigor da LCE nº 282/2004), o precedente recurso de apelação foi desprovido por esta colenda Câmara Cível.

Naquele julgamento ainda foi ressaltado que
“
a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
atento a redação constante no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 20/98
2
,
já consolidou o posicionamento no sentido que, para fins de concessão de aposentadoria, deve ser observada, na composição dos proventos, a lei em vigor à época em que o servidor público preencheu os requisitos exigidos para tanto
(princípio tempus regit actum)
, ou seja, apenas aqueles servidores públicos estaduais que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98,
já preenchiam os requisitos para aposentar-se
e tinham implementado os pressupostos elencados no art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
, fariam jus
à incorporação em seus proventos dos valores pelo exercício de cargo comissionado”
.

Com base nessa premissa, concluiu-se que,
“
não havendo implementado, em data anterior à alteração constitucional (EC nº 20/98) e legal (LCE nº 282/2004),
o direito à aposentadoria
voluntária
, não tinha a servidora apelante direito à incorporação em seus proventos de inatividade do valor percebido pelo exercício de cargo comissionado, sem que isto implique afronta ao direito adquirido – que, na verdade, não foi –, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou ao princípio o tempus regit actum”
.

Nesta oportunidade, a embargante não conformada com o resultado daquele julgamento que foi contrário aos seus interesses, assevera que este órgão fracionário teria sido omisso na apreciação do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, o que, entretanto, em nada modificaria aquela conclusão, na medida em que a norma disposta naquele dispositivo legal foi indiretamente apreciada pelos fundamentos já expostos anteriormente.

Para extirpar qualquer dúvida, esclareço que o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, estabelece que
“
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
(...) vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2
o

do citado artigo”
.

Ora, tal dispositivo assegura a incorporação da parcela remuneratória paga a título de exercício de cargo comissionado desde que integrasse a remuneração do servidor à época do preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária (art. 40 da CF/88), respeitado o limite previsto no § 2º do citado artigo, o que, conforme visto, não foi atendido pela embargante.

Como se vê, não houve omissão deste órgão fracionário quando deixou de mencionar expressamente o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, pois a norma nele contida já havia sido apreciada indiretamente pela exegese dos dispositivos constitucionais e legais que envolveram o exame da matéria, evidenciando que a embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria que já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, o que é manifestamente vedado na via eleita.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
e que tinham o condão de influenciar na resolução da causa
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 3º. (...). § 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.